Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-32.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007483-32.2016.8.07.0008 RECORRENTE: LEANDRO DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, o recorrente foi aprendido na posse de uma mochila roubada de preço médio de R$ 200,00 (duzentos reais), o que corresponde a valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Assim, ressai evidente a expressividade da lesão jurídica causada. 2. Deve-se reconhecer o privilégio previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade do agente e do pequeno valor do bem roubado. Na espécie, o apelante é primário e o objeto receptado é de valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, não havendo óbice ao reconhecimento do privilégio. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 180, § 5o, do Código Penal, reduzindo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso III, do CPP, defendendo a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que “Inexiste ofensa aos arts. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”. (AgRg no REsp 1.977.113/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/5/2022). Igualmente não deve prosseguir a tese de contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois, de acordo com a Corte Superior, o pleito de absolvição por atipicidade da conduta (AgRg no REsp 1.977.755/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3/5/2022) demanda a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015